Tribunal: TJPA
Processo: 0815239-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10397 - Sanitárias
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815239-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão interlocutória do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, no cumprimento de sentença nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0845866-40.2019.8.14.0301 - PJE), que majorou o valor da multa para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e

determinou o bloqueio complementar da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) via sistema SISBAJUD, correspondente à diferença entre o valor já constrito (R$ 60.000,00) e o novo teto da multa cominatória estabelecida pelo descumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a decisão que majorou o valor das astreintes e determinou o bloqueio complementar da quantia referente à multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a
ações e serviços de saúde.

4.
O artigo 196 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade dos Entes Federados quanto a viabilizar a concreção do direito à saúde.

5.
Acerca da multa aplicada,
em caso de descumprimento da decisão judicial, é cabível a aplicação da medida coercitiva para a efetivação do determinado pelo Juízo.

6. A ausência da prestação Administrativa é o que enseja a atuação do Poder Judiciário, sendo a penalidade fixada um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo àquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas hospitalares e de saúde, não configurando afronta ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, e não ficando ainda demonstrado qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique a exclusão da pena fixada.

7.
Não existe violação à Reserva do Possível quando o Poder Judiciário determina o cumprimento de obrigação Estatal mínima relacionada ao direito à saúde.

8. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800375-30.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0815239-73.2025.8.14.0000
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão interlocutória do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, no cumprimento de sentença nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0845866-40.2019.8.14.0301 - PJE),

que majorou o valor da multa para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e

determinou o

bloqueio complementar da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) via sistema SISBAJUD, correspondente à diferença entre o valor já constrito (R$ 60.000,00) e o novo teto da multa cominatória estabelecida pelo descumprimento da obrigação de fazer.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

Diante desse quadro, a multa cominatória anteriormente fixada revela-se insuficiente para compelir o executado ao adimplemento da obrigação, motivo pelo qual
majoro o valor da multa para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, nos termos do §1º do art. 536 do CPC.
Determino, por conseguinte, o bloqueio complementar da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) via sistema SISBAJUD
, correspondente à diferença entre o valor já constrito (R$ 60.000,00) e o novo teto da multa coercitiva ora estabelecida, a ser mantido em depósito judicial até nova deliberação.

Em suas razões (Id. 28646915), o Agravante alega, em síntese, o cumprimento parcial da obrigação e a boa-fé da Administração Pública, além da natureza instrumental da multa cominatória.

Afirma que é necessária a suspensão da decisão agravada sob risco de paralisação dos serviços do Município e violação da autonomia administrativa e do interesse público.

Aduz que a decisão agravada determinou a aplicação da multa coercitiva com bloqueio de valores sem prévia intimação pessoal do representante do Ente público, o que fere o direito líquido e certo da Administração.

Suscita a reserva do possível e a gestão responsável de verbas públicas, além da necessidade de destinação específica ou finalidade pública para o montante bloqueado dos valores das astreintes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando ou suspendendo a exigibilidade da multa coercitiva.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 30169441), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou no sentido de que não há como o Órgão Ministerial exercer papel de Autor e de fiscal da ordem jurídica ao mesmo tempo, conforme disposto no artigo 5º,
§
1º, da Lei nº 7.347 de 1985 (Id. 30271153).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada
a decisão que majorou o valor das astreintes e determinou o bloqueio complementar da quantia referente à multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer.

No presente caso, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público
para assegurar a reforma e estruturação da Unidade Municipal de Saúde Bengui I, a qual foi julgada procedente para determinar, como obrigação de fazer, a execução de obras de reforma e adaptação da Unidade Municipal de Saúde Bengui I, além do fornecimento de mobiliário hospitalar, administrativo e medicamentos de uso contínuo, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), limitada, inicialmente, ao valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Posteriormente, em razão da resistência do Município em cumprir integralmente a obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado, mesmo após sucessivas intimações e concessão de prazos razoáveis com adoção de medidas coercitivas, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão que majorou o valor da multa para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do §1º do artigo 536 do CPC, determinando o bloqueio complementar da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) via sistema SISBAJUD, correspondente à diferença entre o valor anteriormente constrito, qual seja R$ 60.000,00, e o novo teto da multa coercitiva estabelecida, a ser mantido em depósito judicial até nova deliberação.

Assim, inicialmente, cumpre registrar que o direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

E que as normas contidas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, não afastando a responsabilidade do Município de Belém em garantir o direito essencial do ser humano de acesso à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, é obrigação do Poder Público efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Da análise dos autos, verifica-se que a alegação de ausência de intimação prévia do representante legal do Ente Público não merece prosperar, pois a intimação pessoal do Município ocorreu por meio eletrônico, em 10/06/2025 (Id. 26958441).

Outrossim, verifica-se que o Município deixou de manifestar-se no cumprimento de sentença duas vezes, após intimações sucessivas (Ids. 115620722 e 135643273 - origem), além de descumprir a determinação presente no título executivo.

Nesse contexto, constatado o descumprimento da decisão judicial, é cabível a aplicação da medida coercitiva para a efetivação do determinado pelo Juízo.

No presente caso, a ausência da prestação Administrativa é o que enseja a atuação do Poder Judiciário, sendo a penalidade fixada um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo àquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas hospitalares e de saúde,
não configurando afronta ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, e não ficando ainda demonstrado qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique a exclusão da pena fixada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento da possibilidade de estabelecer multa diária contra a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive, em sede de recurso repetitivo, autorizando o bloqueio de verbas públicas, senão vejamos:

DECISÃO:
A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...) Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...) O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o dever de fornecer fármaco. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator (STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA E TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO COM BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão liminar determinando ao ente público o custeio de cirurgia (pancreato-duodenectomia) e tratamento fora do domicílio, sob pena de bloqueio de verbas e multa ao gestor por descumprimento injustificado da ordem judicial. 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a responsabilização solidária do Estado do Pará no fornecimento de tratamento médico, mesmo diante das regras de repartição de competências (Tema 793/STF); (ii) saber se a imposição de bloqueio de verbas públicas e a previsão de multa por ato atentatório à dignidade da justiça violam o regime de precatórios e os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo legítima a imposição de obrigação a qualquer um deles, independentemente de repartição administrativa interna, notadamente em situações de urgência. 4. O bloqueio de verbas públicas para garantir obrigação de fazer não configura afronta ao regime de precatórios (CF, art. 100), por se tratar de medida coercitiva excepcional que visa assegurar o cumprimento de ordem judicial voltada à efetivação de direito fundamental. A advertência quanto à multa ao gestor público, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC, é medida legal e proporcional, não se confundindo com astreintes
. 5. Inexistindo vício na decisão agravada e evidenciado o caráter procrastinatório do recurso, aplica-se ao agravante a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC. 6. Recurso desprovido. Multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800375-30.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 – Grifo nosso)

Além disso, não há que se falar em ofensa à Reserva do Possível, pois esta não pode ser invocada como justificativa para a inércia do Ente Público no adimplemento de uma prestação positiva imposta pela Constituição Federal, como o oferecimento de estrutura hospitalar e fornecimento de medicamentos e afins, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional.

Dessa forma, a Reserva do Possível não se aplica diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, quando o Poder Público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação.

Sobre a alegação de desvio de finalidade na execução de multa em sede de Ação Civil Pública e a necessidade de destinação final e adequada dos valores das astreintes, não merece prosperar, pois a ausência de definição imediata sobre a destinação dos valores não afasta a exigibilidade da multa coercitiva, uma vez que as astreintes possuem natureza coercitiva e autônoma.

Desta forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026